Tribunal: TJES
Processo: 5001816-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA – I
CMS
- MULTA PUNITIVA - VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - TEMA 863 –
NÃO APLICABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2. Hipótese em que a multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória.

3. O paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
A
: C
&
C CASA E CONSTRU
ÇÃ
O LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal autuada sob nº 0005787-41.2020.8.08.0024 ajuizada por C&C Casa e Construção LTDA., deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante suspenda a exigibilidade do Auto de Infração nº 5.003.137-7, ante o caráter confiscatório da multa tributária aplicada.

Sustenta o agravante que: (1) a previsão normativa de aplicação de multa para o descumprimento do preceito normativo tributário tem a nítida função de desestimular a sonegação fiscal; (2) a legislação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se aplica às penalidades, porquanto evidente a natureza punitiva destas; (3) em nenhum momento foi estipulada um limite constitucional pelo STF para aplicação de multa moratória, muito menos para multa qualificada; e (4) ainda está pendente de julgamento pelo STF, no RE 736.090/SC (Tema 863), em rito de repercussão geral, a possibilidade de a multa qualificada, aplicável nos casos de sonegação, fraude e conluio, ser fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do tributo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme certidão contida no Id. 658499.

Em contrarrazões (Id. 714219), a agravada aduz que: (1) o valor total do Auto de Infração perfaz o montante de R$ 2.203.549,56 (dois milhões, duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), dos quais R$ 1.406.520,96 (um milhão, quatrocentos e seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) referem-se, exclusivamente, às penalidades, ou seja, o valor da multa represente 175% (cento e setenta e cinco por cento) da obrigação principal; (2) vedação da utilização do tributo com efeito de confisco aplica-se, sim, às penalidades; e (3) o caso concreto não está revestido das hipóteses que serão tratadas no Tema 863, quais sejam, sonegação, fraude ou conluio, o que já seria capaz de sugerir a não aplicação deste suposto paradigma, que sequer foi julgado pelo STF. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
A
: C
&
C CASA E CONSTRU
ÇÃ
O LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A agravada é pessoa jurídica de direito privado, sujeita ao recolhimento do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias e serviços – ICMS, tendo sido autuada por deixar de emitir documento fiscal hábil, constatado através da diferença tributável verificada no movimento da conta mercadoria no exercício de 2011, violando o artigo 539, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/ES, sendo-lhe aplicada uma multa de R$ 1.406.520,56 (um milhão, quatrocentos e seis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) e cobrado a título de ICMS o valor de R$ 797.028,60 (setecentos e noventa e sete mil, vinte e oito reais e sessenta centavos).

A multa punitiva é obrigação acessória que tem o escopo de inibir a violação às normas tributárias, conforme prescreve o art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001, ao dispor que
“a multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária”
.

Nesse contexto, o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que se estende às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF, conforme se extrai do teor do seguinte julgado:

“
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XIIdo § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes.
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO) - destaquei

Em relação aos parâmetros objetivos para que se possa considerar uma multa como confiscatória, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Por todos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.

2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(STF, ARE 1058987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

De
sse mesmo juízo já decidiu este E. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS. NÃO INCIDE ICMS. SÚMULA 106, DO STJ. MULTA PUNITIVA. CONTRIBUINTE SEM INSCRIÇÃO ESTADUAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DO MONTANTE QUE EXCEDA O VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A descrição dos fatos exposta no auto de infração denota que a autoridade fiscal aparentemente considerou a agravada como uma filial e, assim, as mercadorias recebidas de outra filial representaria hipótese que não incide ICMS. Súmula 106, do STJ. 2. Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. 3. Recurso improvido. 4. Agravo interno julgado prejudicado.”

(TJ-ES - AI: 00069068720188080030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, § 3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas a jurisprudência pátria em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória o que deve ser analisado in concreto a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 3. In casu, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção, de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados. 4. Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica no prazo previsto no art. 357, § 1º do CPC, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como extra petita qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-ES - APL: 00260648420168080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO MULTA CONFISCATÓRIA ACIMA DO VALOR DO TRIBUTO HONORÁRIOS SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA [...] 4. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018). 5. De acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial da aplicação das novas regras de fixação dos honorários advocatícios, trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, é a data da prolação da sentença ou do ato jurisdicional a ela equivalente. 6. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Negado provimento ao recurso do executado.”

(TJ-ES - APL: 00226124120128080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

No caso, a multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória.

Registre-se que não prospera a alegação recursal de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme sinalizado pelo STF ao reconhecer repercussão geral à questão no RE 736.090-RG (Tema 863).

Isso porque o referido recurso extraordinário diz respeito ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

Sob esse prisma, o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no prefalado dispositivo legal, conforme se extrai da manifestação do Ministro Luiz Fux, Relator do RE 736.090-RG:

“
(...) Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do artigo 44 da Lei federal nº 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária”.

No mesmo sentido, note-se recente julgado do Excelso Pretório:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STF,
ARE 905685 AgR-segundo, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

Outro não é o entendimento deste E. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF. 2) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3) A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais. 4) Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00308033120198080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2020)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001816-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA – I
CMS
- MULTA PUNITIVA - VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - TEMA 863 –
NÃO APLICABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2. Hipótese em que a multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória.

3. O paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.